Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS. PLANO DE SAÚDE. preliminares. (1) coparticipação. interesse recursal. INEXISTÊNCIA PARCIAL. suscitada de ofício. recurso. conhecimento parcial. (2) impugnação ao valor da causa. rejeitada. mérito. (i) CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 608 STJ. (ii) internação domiciliar (home care). NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. eficácia. comprovação. art. 10, §§ 12 e 13, da lei n. 9.656/1998, com a redação incluída pelo art. 2o da lei n. 14.454/2022. (iii) RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. (iv) dano moral. existência. (v) defensoria pública. honorários. não cabimento. RECURSO CONHECIDO em parte E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE. HONORÁRIOS. ISENÇÃO.
1. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de incidência da coparticipação, pois não há utilidade e necessidade para o Apelante discutir esta questão, em razão da observância expressa no dispositivo da sentença recorrida, nos termos do art. 17 do CPC. Preliminar suscitada de ofício, de acordo com o art. 485, VI, § 3o, do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
2. Constatando-se a inaplicabilidade ao presente caso concreto das teses jurídicas firmadas pela c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal, ao julgar o IRDR n. 3 (0026387-27.2016.807.0000), verifica-se a adequação do valor atribuído à causa, em razão da natureza jurídica estimatória tanto do pedido cominatório como do indenizatório a título de danos morais, nos termos do art. 292, V, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
4. Tratando-se do procedimento de internação domiciliar (home care), em sobrevindo a comprovação de sua eficácia, o plano de saúde é obrigado a custear, nos termos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei n. 9.656/1998, com a redação incluída pelo art. 2o da Lei n. 14.454/2022.
5. Em se tratando de prestação continuada, como o fornecimento do procedimento de internação domiciliar (home care), durante o tratamento correlato, é necessária a renovação periódica do relatório do médico assistente, a fim de não ensejar a perda de eficácia da medida, acaso sobrevenha tecnologia mais avançada do que mesmo, consoante o Enunciado n. 02 da III Jornada de Direito de Saúde, do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, criado pelo CNJ em idos de 2010.
6. Verificando-se a ocorrência do dano moral in re ipsa, em razão da negativa de cobertura do plano de saúde advir de colocação do segurado em risco quanto a sua integridade física e vida, notadamente, por ser idoso e ter limitações de locomoção e respiração, enseja a condenação ao pagamento da indenização correlata.
7. É incabível a condenação do Distrito Federal, de suas autarquias e fundações públicas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da sua Defensoria Pública, pois se configuraria em verdadeira confusão entre credor e devedor, a qual ocasiona a extinção da obrigação, nos termos do art. 381 do Código Civil, consoante as teses jurídicas fixadas pelo STJ nos Temas 128 e 433 e a sua Súmula 421.
8. Apelação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provida. Sentença reformada em parte, para determinar ao Autor o envio do relatório do médico assistente ao Réu; bem como para isentar, neste caso concreto, esta parte processual do pagamento de honorários advocatícios.